Tribunal: TJDFT
Processo: 0700654-27.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE ALUGUEL. APRESENTAÇÃO ANTECIPADA DE CHEQUE PRÉ-DATADO. INSCRIÇÃO CCF. SÚMULA 370 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. INICIAL COM PRETENSÃO JÁ SATISFEITA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em seu recurso alega que a sentença foi prolatada em desacordo com a súmula 370 do STJ. Alega que a apresentação do cheque em data anterior à data acordada ensejou a inscrição do seu nome no CCF. Acrescenta que não houve alteração da verdade na inicial e que a interpretação dos fatos pelo juiz foi equivocada. Requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de reparação por danos morais e que seja revogada a multa por litigância de má-fé aplicada.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 36751105 - Pág. 2 e 36751106 - Pág. 2). Contrarrazões apresentadas (ID 36319644).

3. A apresentação do cheque objeto dos autos antes da data acordada é incontroversa nos autos. O documento de ID 36319386 - Pág. 1 é suficiente para demonstrar que houve a inclusão do nome da autora no Cadastro de Cheques sem Fundos.

4. Embora o cheque tenha como característica ordem de pagamento à vista (art. 32 da Lei 7.357/85), a prática de pós-datar (pré-datar) o título constitui ajuste de vontade entre as partes. Nesse sentido, o descumprimento do acordo enseja reparação por danos morais, como já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado de Súmula 370 (caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque pré-datado).

5. Necessária, assim, a reforma da sentença, já que o sentenciante exigiu da recorrente, contrariamente ao que definiu o STJ, prova do dano. No caso, o dano é in re ipsa e advém do descumprimento do pacto (apresentação do cheque). Além disso, a compensação antecipada do cheque ocasionou devolução por insuficiência de fundos (alíneas 11 e 12) e inscrição no Cadastro de Emitentes de Cheques em Fundos do Banco Central do Brasil - CCF, situação que caracteriza violação de direito da personalidade.

6. Do quantum. As provas dos autos indiciam que o nome da recorrente permaneceu inscrito por pouco tempo no CCF e que a recorrida agiu rapidamente para evitar o prejuízo financeiro da autora, de modo que arbitro a reparação em R$ 1.000,00 (mil reais), quantia que considero razoável e proporcional e, ainda, capaz de atender a finalidade de prevenção e admoestação do ofensor e compensação da vítima.

7. Da litigância de má-fé. Da análise dos autos é possível perceber que a autora requereu em sua inicial pretensão que já havia sido satisfeita, como a restituição do cheque e a multa contratual, sendo clara sua intenção de alterar a verdade dos fatos, além de proceder de modo temerário, de modo que a multa por litigância de má-fé foi corretamente aplicada, nos termos do artigo 81 do CPC.

8. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pedido de reparação por danos morais e condenar a requerida a pagar à autora o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir do evento danoso e juros legais a partir da citação. Fica autorizada a compensação nos termos do artigo 368 do CC. Sem custas e honorários (artigo 55 da Lei 9.099/95).

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.